Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO BACEN 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. LEGITIMIDADE DA REVOGAÇÃO. DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONTRATOS DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu o direito do consumidor de cancelar autorizações de débito automático em conta corrente, determinando a suspensão dos descontos compulsórios e a restituição dos valores descontados a partir do requerimento administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da revogação da autorização de débito automático em conta corrente por parte do consumidor; (ii) avaliar a aplicabilidade da Resolução BACEN 4.790/2020 e do Tema 1085 do STJ; (iii) analisar se os contratos de antecipações de recebíveis estariam compreendidos pela ordem de suspensão dos descontos; (iv) verificar a adequação da determinação de restituição dos valores descontados a partir da data do recebimento do pedido de cancelamento da autorização
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ.
4. A Resolução BACEN 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar autorizações de débito, independentemente da existência de autorização prévia.
5. O Tema 1085 do STJ reconhece a licitude dos descontos em conta corrente enquanto perdurar a autorização, sendo legítima sua revogação pelo consumidor.
6. A cláusula contratual que prevê débito automático não pode prevalecer sobre normas de ordem pública que visam proteger o consumidor em situação de vulnerabilidade e superendividamento.
7. A suspensão dos descontos compulsórios após a revogação da autorização é medida que preserva o mínimo existencial e respeita a boa-fé objetiva.
8. Os contratos de antecipações de recebíveis para servidores públicos, tais como antecipação de 13o salário, férias, imposto de renda e outros benefícios congêneres, são regulados por legislação própria e configuram operações de crédito de natureza específica e de incidência única, não se tratando, portanto, de desconto por empréstimos bancários comuns.
9. Afasta-se a determinação de restituição dos valores descontados a partir da data do recebimento do pedido de cancelamento da autorização, pois, além de os valores descontados serem devidos, a revogação da autorização não libera o mutuário do pagamento da dívida, de modo que a restituição pretendida resultaria em seu enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido em parte e, na extensão, parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É legítima a revogação da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, conforme Resolução BACEN 4.790/2020.
2. A suspensão dos descontos compulsórios deve ocorrer imediatamente após o cancelamento da autorização, nos termos do Tema 1085/STJ.
3. A cláusula contratual que autoriza débito automático não pode se sobrepor à proteção legal do consumidor e ao princípio do mínimo existencial.
4. Os contratos de antecipações de recebíveis, por configurarem operações de crédito de natureza específica e de incidência única, não são compreendidos pela ordem de suspensão dos descontos, nos termos da Resolução Bacen no 4.790/20.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o, 4o, 6o; CPC, art. 1.012, §3o; BACEN Resolução 4.790/2020, arts. 6o e 7o; STJ, Tema 1085.